Tribunal: STF
Processo: RE 1258515
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado (com meus grifos):



    Apelação cível – Ação civil pública – Suposto dano ambiental – Área de Preservação Permanente – Margens do Lago de Furnas – Represamento de águas federais – Bem da União – Competência da Justiça Federal – Declinar. 



    1. Os rios que banham mais de um Estado da Federação são bens da União, conforme artigo 20, III, da Constituição da República. 



    2. O Lago de Furnas é formado pelo represamento do Rio Grande, que percorre os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, ou seja, é bem da União. 



    3. Eventual dano ambiental na Área de Preservação Permanente localizada às margens do Lago de Furnas (bem da União) deve ser apreciado pela Justiça Comum Federal, conforme disposto no artigo 109, 1, da Constituição da República.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 20, III, e 109, I, da Constituição Federal, sustentando que “O lago de Furnas, local do dano ambiental questionado, situa-se exclusivamente no estado de Minas Gerais e o fato de (também) ser abastecido por um rio que banha mais de um estado (Rio Grande) não faz com que passe a ser bem da União.”



    Requer, portanto, que o apelo extremo seja provido para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual.



    Registro, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Alcides Martins assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. MARGENS DE LAGO ARTIFICIAL DE USINA HIDRELÉTRICA ALIMENTADO POR RIO INTERESTADUAL. PRESENTE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, o Tribunal a quo, no âmbito da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao analisar o conjunto fático-probatório constante nos autos, declinou da competência, assentando que “tratando-se de ação cujo objeto é a proteção de Área de Preservação Permanente às margens de águas federais (Lago de Furnas), a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal.”



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    […]



    O Boletim de Ocorrência 240.875/08, acostado à f. 69-71, também deixa claro que o objeto de proteção na presente demanda é o Lago de Furnas. Consta do referido documento que o requerido desenvolveu atividades que dificultam ou impedem a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação em área de preservação permanente, "cultivando uma lavoura de milho, em uma área de 02:17:00 há e iniciou a construção de uma piscina com a medida de 11X40 metros; a lavoura de milho está a dez metros e a piscina a 89 metros da cota de desapropriação de Furnas, que é de 768,0 (nível máximo de operação), ou seja, com a distância menor que cem metros da margem da represa de furnas; sem autorização do órgão ambiental competente". Da perícia técnica colacionada à f. 134-143 também é possível extrair o objeto de proteção da presente ação civil pública: 



    […]



    Logo, não há dúvida que a presente ação visa proteger o corpo hídrico do Lago de Furnas e, coma já ressaltada, referido lago é formado pelo represamento de águas do Rio Grande, que é um rio federal porquanto banha mais de um estado da federação. 



    […]



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável em sede de recurso extraordinário. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator